Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS DA CLDF. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO E DE CORREÇÃO DE PROVA PRÁTICA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável é o deferimento de tutela de urgência diante da insuficiência de provas aptas a demonstrar ilegalidade, erro grosseiro, ou mesmo afronta à legislação de regência no que se refere aos critérios de aplicação e de correção da prova prática constantes do edital, paronama retratado, inclusive, por ocasião de anterior julgamento de agravo de instrumento.

2. A necessidade de se esperar pela vez de realizar a prova prática constituiu dever afeto a todos os concorrentes, não se tratando, por conseguinte, de uma dificuldade imposta apenas ao apelante. Sob tal perspectiva, se a valoração judicial da prova não revela que o recorrente tenha esperado por tempo demasiado para a sua realização, tampouco período superior aos demais candidatos, não é possível concluir que essa espera tenha prejudicado o seu desempenho na vertente avaliação.

3. O Edital de n. 11/2018, que regeu a aplicação da prova prática, estabeleceu de forma clara e expressa os critérios de correção e de pontuação relativos a esse exame. É o que se extrai do seu anexo I, que contém tabela, na qual estão discriminados, de forma detalhada e precisa, os conteúdos macroestruturais e microestruturais dessa avaliação, com a indicação da respectiva pontuação.

4. Nesse aspecto, não é demasiado consignar que o essencial é que as razões dos exames e os critérios de sua avaliação estejam preestabelecidos no edital, o que aconteceu na hipótese, porquanto as tarefas a serem executadas foram previstas no edital do certame, com a possível pontuação a ser atribuída aos candidatos. Nessa medida, não se revela proporcional que o edital do concurso estabeleça, de modo pormenorizado, em uma prova prática para o cargo de Técnico em Manutenção e Operação de Equipamentos Audiovisuais da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o quanto cada item desse exame valerá, visto que isso, em última análise, possibilitaria aos candidatos, de antemão, identificar seriam as questões da prova.

5. Se ficou demonstrado que a banca examinadora adotou procedimento de segurança com o propósito de garantir a não identificação do candidato pela equipe responsável pela correção das provas, a inserção do nome no cabeçalho da folha de avaliação não implica violação os princípios da impessoalidade e da isonomia.

6. Consigna-se, ainda, que as atividades possuíam caráter objetivo, a exemplo da Atividade 2, consubstanciada em realizar a ligação do cabo HDMI no projetor, verificar se a projeção se encontra em foco, zerar o volume do projetor, abrir o arquivo no computador para a projeção, regular o volume da saída de som dos monitores. Logo, não se afigura pertinente que o critério de identificação da prova possa ter prejudicado o apelante. Aliás, na Atividade 2, ora transcrita, o candidato obteve a nota 0 (zero) em todos os itens, e não há impugnação quanto à insuficiência de seu desempenho, sendo, pois, descabida a insurgência em apreço.

7. Ademais, consoante o comando inserto no art. 14 da Lei 4.949/2012, “eventual impugnação do edital normativo do concurso público ou de sua alteração deve ser feita no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação”. No vertente caso, não há notícia nos autos de que, tanto o edital de abertura do certame (n. 03/2018), quanto o edital de convocação para a prova prática (n. 11/2018), tenham sido impugnados a tempo pelo recorrente, no prazo assinalado no citado dispositivo legal.

8. Verifica-se também que os itens do edital, ao contrário do que apregoado pelo recorrente, estão em conformidade com o teor da norma disposta no art. 43 da Lei n. 4.949 de 2012, que versa sobre a necessidade de especificar quais equipamentos, materiais ou instrumentos serão utilizados na prova prática, na medida em que estabeleceu previamente quais o técnico áudio visual precisa saber utilizar, independentemente do fabricante. Aliás, conforme informado pela banca examinadora, “os equipamentos disponibilizados e as estações montadas exigiam que o candidato realizasse apenas conexões elementares, bastando identificar cabos e equipamentos e conectá-los adequadamente”.

9. Registre-se, nesse particular, que não consta nos autos informação que o recorrente teria realizado a prova prática com equipamentos diversos dos que foram utilizados pelos demais candidatos. Por conseguinte, não há sequer indício de que os equipamentos utilizados tenham prejudicado ou beneficiado o desempenho de qualquer candidato. Diante desse quadro, ressoa claro que permitir ao autor nova realização da prova prática resultaria em expressa violação ao princípio da isonomia.

10. Assim, verifica-se que a realização de aludido exame ocorreu em consonância com os critérios objetivos definidos no edital do concurso, razão pela qual a reprovação do recorrente não padece de vício passível de correção na esfera judicial. A propósito, é importante relembrar que não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral.

11. Eventual interferência nos parâmetros de aplicação e de correção da referida prova prática implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.

12. Se os honorários já foram fixados na origem no patamar mínimo legal (10% do valor da causa), em observância ao art. 85, § 2o, do CPC, torna-se inviável a redução pretendida pelo recorrente. Ainda, não se mostrando inestimável ou irrisório o valor da causa, como na exata hipótese dos autos, não há motivo hábil para arbitramento dos honorários por equidade, consoante exegese do art. 85, § 8o, do CPC

13. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.